Tribunal: STF
Processo: Rcl 63534
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Súmula Vinculante 14. Acesso ao teor da decisão que decretou a prisão preventiva do agravado. 3. Decisão proferida em peça única. Diligências pendentes em relação a terceiros, cuja divulgação comprometeria o sucesso das medidas cautelares. Jurisprudência consolidada do STF. 4. Falta de argumentos capazes de infirmar o ato atacado. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.